Tribunal: TJSP
Processo: 1001525-80.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Esbulho. Turbação. Ameaça. Reconhecimento da posse legítima da autora. Autor que apenas alegou a impossibilidade de desocupar o imóvel sem que houvesse condições de arcar com os custos de outra moradia. Inexistência de conflito entre o direito à propriedade e à dignidade humana no que se refere ao direito à moradia. Benfeitorias necessárias passíveis de indenização.

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Esbulho. Turbação. Ameaça. Reconhecimento da posse legítima da autora. Autor que apenas alegou a impossibilidade de desocupar o imóvel sem que houvesse condições de arcar com os custos de outra moradia. Inexistência de conflito entre o direito à propriedade e à dignidade humana no que se refere ao direito à moradia. Benfeitorias necessárias passíveis de indenização. Alegação que se mostra suficiente para que se verifique, oportunamente, a existência de benfeitorias realizadas no imóvel. REsp 1.782.335/MT, do C. STJ. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso da autora a que se nega provimento.